Tribunal: TJSP
Processo: 2166926-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Restituição de VRG. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada, impondo multa de dez por cento (10%) sobre a parte controvertida do débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo elaborado mediante perícia contábil em sede de liquidação, indicando a quantia de R$ 68.845,72 para o mês de junho de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Restituição de VRG. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada, impondo multa de dez por cento (10%) sobre a parte controvertida do débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo elaborado mediante perícia contábil em sede de liquidação, indicando a quantia de R$ 68.845,72 para o mês de junho de 2017, que já contempla os encargos da mora sobre o valor do débito principal, com homologação superveniente pelo r. Juízo de origem. Planilha apresentada pelo exequente para o início da fase executiva do feito pelo valor de R$ 77.432,25 para maio de 2018 que não merece prevalecer, por implicar nova incidência de juros de mora e correção monetária sobre a integralidade do "cálculo apurado em liquidação". Juros que, no caso vertente, devem incidir sobre a dívida principal atualizada, sob pena de configurar indevido "bis in idem" no tocante, com enriquecimento sem causa do credor. Aplicação do artigo 884, "caput", do Código Civil. Caso que comporta o afastamento por ora da multa em questão, com determinação de remessa dos autos à Contadoria judicial para a conferência do cálculo do valor exequendo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166926-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é agravado SANDRO CONDE
ARCANJO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
2
VOTO No : 18.817
AGRAVO No : 2166926-39.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO : SANDRO CONDE ARCANJO DIAS
JUIZ : PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Restituição de
VRG. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que
rejeitou a Impugnação apresentada pela executada, impondo
multa de dez por cento (10%) sobre a parte controvertida do
débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Cálculo elaborado mediante perícia
contábil em sede de liquidação, indicando a quantia de R$
68.845,72 para o mês de junho de 2017, que já contempla os
encargos da mora sobre o valor do débito principal, com
homologação superveniente pelo r. Juízo de origem.
Planilha apresentada pelo exequente para o início da fase
executiva do feito pelo valor de R$ 77.432,25 para maio de
2018 que não merece prevalecer, por implicar nova
incidência de juros de mora e correção monetária sobre a
integralidade do “cálculo apurado em liquidação”. Juros
que, no caso vertente, devem incidir sobre a dívida principal
atualizada, sob pena de configurar indevido “bis in idem” no
tocante, com enriquecimento sem causa do credor.
Aplicação do artigo 884, “caput”, do Código Civil. Caso
que comporta o afastamento por ora da multa em questão,
com determinação de remessa dos autos à Contadoria
judicial para a conferência do cálculo do valor exequendo.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Restituição de VRG, ora
em fase de cumprimento de sentença, que o agravado moveu contra o
agravante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
3
cópia de fl. 150.
Argumenta o Banco executado, ora agravante,
em resumo, que a atualização do débito exequendo conforme cálculo
apresentado
pelo
exequente,
ora
agravado,
implica
indevido
enriquecimento sem causa; os juros de mora devem incidir sobre o valor
principal da dívida, porquanto o “quantum debeatur” fixado pelo r.
Juízo de origem já incluiu a incidência dos encargos da mora, sob pena
de configurar “bis in idem”; há excesso de execução; deve ser afastada a
multa de dez por cento (10%) sobre a parte controvertida da dívida
exequenda (fls. 1/8).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo,
mas apenas para impossibilitar o levantamento de eventual quantia
depositada nos autos pelo agravante ou bloqueada de suas contas
bancárias, ao menos até o julgamento deste Agravo de Instrumento (fl.
161), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 166).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Restituição
de VRG, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado
moveu contra o agravante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
4
“Vistos. O executado efetuou depósito em garantia. Se por um lado não efetuou o
pagamento, por outro, o depósito em dinheiro facilita a execução. A lei impõe a
multa para que o réu não dificulte a satisfação do crédito. Na impugnação restou
incontroversa a maior parte da dívida, tanto que já foi levantada. Assim, fixa-se a
multa de 10% da parte controvertida na impugnação. Intime-se” (“sic”, fl.
150).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, verifica-se dos autos que a
pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para condenar o
Banco réu na restituição da quantia de R$ 22.938,40 ao autor, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de um por cento
(1%) ao mês a contar da citação, arcando cada parte com os honorários
advocatícios dos seus Patronos, ante a sucumbência recíproca, conforme
Acórdão proferido pela C. 18a Câmara Extraordinária de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado no dia 16 de agosto
de 2019 (v. fls. 72/76 e 136).
Determinada a realização de Perícia Contábil
em sede de liquidação, o cálculo apresentado pela Perita restou
homologado pelo r. Juízo de origem para fixar o “quantum debeatur”
pela quantia de R$ 68.845,72 para o mês de junho de 2017 (v. fls.
80/81 e 82/91).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença
pelo débito atualizado de R$ 77.432,25 para maio de 2018 (v. fl. 96), o
Banco executado ingressou nos autos reconhecendo a dívida no valor de
R$ 77.763,36 com a incidência dos encargos da mora até agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
5
2018, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução da
quantia de R$ 2.691,44 na forma de atualização efetuada pelo
exequente, com o depósito judicial correspondente (v. fls. 98/107).
Deferido o pedido de levantamento do
montante incontroverso nos autos formulado pelo credor (v. fls. 143),
sobreveio a decisão agravada que determinou a incidência da multa dez
por cento (10%) sobre a parte controvertida da dívida exequenda (v. fl.
150).
Ora, considerando que o “quantum debeatur”
fixado pelo MM. Juiz “a quo” pela quantia de R$ 68.845,72 para o mês
de junho de 2017 já contempla os encargos da mora sobre o valor do
débito principal (v. fls. 80/81 e 82/91), tem-se que não merece prestígio
o cálculo apresentado pelo exequente para o início da fase executiva do
feito pelo valor de R$ 77.432,25 para maio de 2018, por implicar nova
incidência de juros de mora e correção monetária sobre a integralidade
do “cálculo apurado em liquidação” (“sic”, fl. 60).
Nesse sentido, com razão a devedora ao
argumentar nas razões recursais que “os juros de mora devem incidir na forma
simples, a partir da citação, tão somente sobre o principal atualizado” (“sic”, fl.
7). Entendimento contrário acarretaria indevido “bis in idem” no
tocante, com enriquecimento sem causa do exequente, ora agravado, o
que não se pode conceber, a teor do disposto no artigo 884, “caput”, do
Código Civil (“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
6
Bem por isso, ante o cogitado excesso de
execução, com a divergência indicada pela executada, ora agravante, de
rigor o afastamento por ora da multa imposta pelo r. Juízo de origem,
com determinação de remessa dos autos à Contadoria para a necessária
conferência do “quantum debeatur”, nos termos do artigo 524, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2124315-42.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Galdino Toledo Júnior
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/04/2020
Data de publicação: 08/04/2020
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rescisão contratual - Acordo -
Descumprimento - Homologação do cálculo judicial - Irresignação pelos credores - Pedido
para que os juros incidam sobre o valor principal, acrescido da correção monetária e
multa moratória ajustada - Descabimento - Cumulação que penalizaria em duplicidade o
devedor, configurando indevido bis in idem - Recurso desprovido.

2083005-85.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Carlos Monnerat
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/07/2020
Data de publicação: 14/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Saldo remanescente de pagamento de
RPV. ANATOCISMO. Matéria de ordem pública. Cálculo de juros sobre juros.
Anatocismo caracterizado. Necessidade de ser desmembrado o débito em principal e juros
moratórios, a fim de evitar bis in idem. Juros simples. Inteligência do artigo 100, § 12, da
Constituição Federal. Necessidade de apresentação de cálculos detalhados pela autarquia.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166926-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.817
7
2055580-54.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/11/2018
Data de publicação: 14/11/2018
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA. CÁLCULO DE JUROS
SOBRE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ANATOCISMO CARACTERIZADO. No cálculo
de liquidação é desmembrado o débito em principal e juros moratórios justamente para
que não sejam calculados juros sobre juros, evitando, assim, a ocorrência de um bis in
idem. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE
OBSERVAR A LEI VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA NA RAZÃO
DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03,
PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -,
EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA
RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E
NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA
IGUAIS AO DA POUPANÇA -. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar por ora a imposição da multa dez por cento (10%) sobre a parte
controvertida da dívida exequenda, com determinação de remessa dos
autos à Contadoria judicial para a conferência do “quantum debeatur”,
nos termos da fundamentação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora